Tribunal: TJBA
Processo: 0505679-93.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505679-93.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros (7) Advogado(s): JANDERSON CESAR DE OLIVEIRA TELES, ARTUR RICARDO RABELO LOPES APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMACARI e outros (8) Advogado(s):ARTUR RICARDO RABELO LOPES, JANDERSON CESAR DE OLIVEIRA TELES ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. VERBAS RESCISÓRIAS. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL. SÚMULA 525 DO STJ. ILEGITIMIDADE DA CÂMARA PARA SUPORTAR CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCLUSÃO DA CÂMARA DO POLO PASSIVO. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DA CÂMARA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pela Câmara Municipal de Camaçari e pelo Município de Camaçari contra sentença que, em ação de cobrança proposta por ex-servidores comissionados da Câmara Municipal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento de verbas rescisórias referentes ao exercício de 2012, observada a prescrição quinquenal, além de determinar a fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença. A Câmara Municipal sustenta que, ao ser afastada da responsabilidade patrimonial pelo pagamento das verbas pleiteadas, faz jus à condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor de seus procuradores. O Município, por sua vez, alega ilegitimidade passiva, ausência de comprovação do inadimplemento das verbas e inadequação da fixação da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Câmara Municipal, ao ser excluída da responsabilidade patrimonial pela condenação, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade para suportar obrigação pecuniária; e (ii) estabelecer se o Município de Camaçari é parte ilegítima para responder pelas verbas rescisórias de servidores comissionados vinculados administrativamente à Câmara Municipal, bem como se há provas do inadimplemento das parcelas pleiteadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Câmara Municipal possui apenas personalidade judiciária para a defesa de suas prerrogativas institucionais, não detendo personalidade jurídica para suportar condenações de natureza patrimonial, cuja responsabilidade recai sobre o Município, ente federativo dotado de patrimônio próprio. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 525, estabelece que “A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.” 5. O reconhecimento da ilegitimidade da Câmara Municipal para responder pela obrigação patrimonial gera proveito econômico mensurável e autoriza a fixação de honorários advocatícios em seu favor, nos termos do art. 85, §2º, do CPC e do princípio da causalidade. 6. Na hipótese de exclusão de corréu por ilegitimidade passiva, os honorários devem ser fixados preferencialmente sobre o proveito econômico obtido, quando este for mensurável, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. 7. No caso concreto, o proveito econômico obtido pela Câmara corresponde ao valor total da pretensão patrimonial deduzida contra ela pelos autores, quantificada na petição inicial em R$ 148.008,50 (cento e quarenta e oito mil e oito reais e cinquenta centavos). 8. A alegação de ilegitimidade passiva do Município não procede, pois, embora a Câmara possua autonomia administrativa para organizar seus serviços e gerir seu quadro funcional, as obrigações patrimoniais decorrentes de sua atuação são imputadas ao Município, pessoa jurídica de direito público responsável pelo pagamento. 9. A sentença baseou a condenação na análise das fichas financeiras apresentadas pelo próprio ente público e em elementos probatórios constantes dos autos, não se verificando ausência de prova do inadimplemento das verbas rescisórias. 10. A fixação dos honorários advocatícios devidos pelo Município foi adequadamente ajustada em decisão integrativa, que determinou sua definição na fase de cumprimento de sentença, conforme os critérios do art. 85, §3º, do CPC aplicáveis à Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso da Câmara Municipal conhecido e provido; recurso do Município de Camaçari conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, §3º e §8º, 338, parágrafo único, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 525; STJ, AgInt no AREsp 2547831/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.06.2024, DJe 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2505181/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 02.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0505679-93.2017.8.05.0039, em que figuram como apelantes MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e pela CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI e como apelados ANA ALICE PEREIRA TAVARES e OUTROS (06). Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237/239